Tribunal: CARF
Processo: 19515.005413/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005413/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.040 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
COOPMEDICAL - COOPERATIVA DE TRABALHO NA ÁREA DE
SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO
DE PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
caracteriza-se pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
valor considerado como devido pelo contribuinte nas competências do fato
gerador a que se referir a autuação.
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. ASSOCIADOS.
COOPERATIVA DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE.
A cooperativa de trabalho está obrigada a recolher as contribuições dos
cooperados, descontando-as das respectivas remunerações, sendo que o
desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente.
A cooperativa é diretamente responsável pelas importâncias que deixou de
arrecadar ou recolher.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência do lançamento em relação às
competências 01 a 11/2004.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005413/2009-55
Fl. 4475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.040 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005413/2009-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-51.746, da 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP 1 – DRJ/SP1
(fls. 4.405/4.418), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada em face do Auto de
Infração (DEBCAD no 37.234.411-9) lavrado contra a empresa acima identificada.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 96/100), o lançamento é referente a
contribuições previdenciárias de contribuintes individuais cooperados, que prestaram serviço por
intermédio da recorrente. Esclarece a autoridade autuante que, nos termos do art. 4o da Lei
10.666/2003, a responsabilidade pela arrecadação e recolhimento das contribuições objeto do
Auto de Infração é da cooperativa.
Extrai-se ainda do Relatório Fiscal que, como a empresa não apresentou as folhas
de pagamento conforme normas e padrões estabelecidos pela legislação, a verificação dos
pagamentos dos segurados cooperados e respectivos descontos contributivos foram extraídos dos
arquivos magnéticos apresentados no curso do procedimento fiscal, devidamente validados e
autenticados.
Foi informado também que todas as declarações e documentos comprobatórios de
múltiplo vínculos apresentados à Fiscalizada foram analisados e considerados, tendo sido
apurados integralmente os valores de responsabilidade da empresa para os casos que os
documentos não foram apresentados e, para os que a apresentação foi parcial, apuradas as
diferenças, conforme planilha de fls. 101/201, na qual foram individualizados os pagamentos,
por cooperados.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 242/255)
em que alega, em apertada síntese, que foram alcançados pela decadência as exigências relativas
aos meses de 01/2004 a 11/2004. Aduz ainda que não procedeu aos descontos levantados pela
Fiscalização porque estava dispensada de efetuá-los, tendo em vista que todos os cooperados aos
quais se referem os pagamentos tinham múltiplos vínculos e que os valores descontados
anteriormente por outras empresas já haviam atingido o limite máximo do salário-de-
contribuição.
Em análise prévia ao julgamento da Impugnação, nos termos no Despacho no 105
de 17/10/2010 (fls. 4.339/4.340), a DRJ/SP1 entendeu pela necessidade de diligência para
esclarecimentos, pelo Fisco, quanto aos documentos apresentados pelo Contribuinte no intuito de
comprovar os descontos sofridos pelos cooperados em vínculos mantidos com empresas
diversas.
Em resposta à diligência, informou-se às fls. 4.345/4.346 que, de fato, a
Impugnante apresentou a quase totalidade dos documentos relativos aos segurados cooperados
que comprovam vínculo empregatício com recolhimento das respectivas contribuições
previdenciárias considerando o teto máximo do salário de contribuições e/ou declarações de
empregadores responsabilizando-se pelos recolhimentos integrais. Comunicou-se ainda que os
sistemas informatizados da RFB foram consultados e corroboraram grande parte dos
recibos/declarações apresentadas, anotado-se que não foram considerados os documentos nos
quais não constaram comprovação de vínculo em relação ao cooperado relacionado e/ou
recolhimento como contribuinte individual.
Fl. 4476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.040 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005413/2009-55

A diligência resultou na revisão dos valores originariamente lançados, que
passaram de R$ 538.451,36 para R$ 14.099,06, devidamente demonstrado no Relatório às fls.
4.346 e planilha às fls. 4.347 a 4.351.
Intimado do resultado da diligencia, o Contribuinte protocolou manifestação (fls.
4.355/4.369) em que reafirma argumentos de sua impugnação inicial (decadência e múltiplos
vínculos/pré-existência de retenção e recolhimento das contribuições, no limite máximo do
salário de contribuição) e, em acréscimo, discorda da conclusão da Auditoria Fiscal, no tocante a
não se ter considerado as declarações/documentos que não foram confirmados nos sistema da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Afirma ainda que não há na legislação exigência de que a cooperativa tenha que
validar as declarações recebidas de seus associados, não podendo a fiscalização exigir
arbitrariamente o cumprimento dessa medida. Entende como suficiente para afastar a cobrança as
declarações prestadas pelas empresas e acrescenta que, ainda que os recolhimentos não tenham
sido efetuados pela empresa declarante, não pode ser punida, pois realizou o procedimento
previsto em lei.
A DRJ/SP1 afastou a decadência, confirmou os valores excluídos pela
Fiscalização a partir do cumprimento da diligência e excluiu ainda todos os valores lançados
para os quais foram apresentados documentos comprobatórios de recolhimento pelo limite
máximo do salário-de-contribuição para o respectivo segurado e competência,
independentemente da confirmação de recolhimento no sistema
Cientificado do resultado do julgamento em 1o/11/2013 (fl. 4.420), o Sujeito
Passivo, em 29/11/2013 (fl. 4.421), interpôs recurso voluntário (fls. 4.421 a 4.432) no qual
reitera os argumentos trazidos na impugnação e requer a) seja acolhido o presente recurso, a fim
de que seja cancelada a exigência pelo reconhecimento da decadência nos períodos de 01/2004 a
11/2004; e b) alternativa e cumulativamente, seja reconhecido que estava dispensada de efetuar a
retenção e o recolhimento das contribuições em questão.
Por fim, aduz que, na hipótese de se entender necessária a comprovação de
quaisquer questões fáticas, que seja convertido o julgamento do recurso em diligência, em
respeito ao princípio da verdade material.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Decadência
Em relação à decadência, é de conhecimento geral que o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, que vincula toda a Administração Pública, por força do
art. 103-A da Constituição Federal, em que se reconheceu a inconstitucionalidade tanto do art. 45
quanto do art. 46 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 4477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.040 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005413/2009-55

Dos precedentes que motivaram a edição da Súmula Vinculante no 8, verifica-se
que o posicionamento adotado pela Suprema Corte é no sentido de que as normas relativas a
prescrição e decadência tributárias, por terem natureza de normas gerais de direito tributário,
devem ser disciplinadas por lei complementar (art. 146, III, b, da Constituição de 1988). Ainda
de acordo com tais precedentes, é o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição
de 1988 com status de lei complementar, que disciplina a prescrição e a decadência tributárias.
Há, ainda, decisão do STJ, no Recurso Especial no 973.733 – SC, submetida ao
rito do art. 543-C do CPC, de observância obrigatória pelas turmas de julgamento deste
Conselho, por força do § 2o do 62 do Regimento Interno do CARF, cuja ementa faz-se mister
reproduzir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199)
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001
Fl. 4478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.040 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005413/2009-55

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
À luz do julgado do STJ, constata-se que, em se tratando de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, como é o caso das contribuições previdenciárias, nos casos em
que há pagamento antecipado, o termo inicial da decadência é a data do fato gerador, na forma
do § 4o do art. 150 do CTN. De modo diverso, na hipótese de não haver antecipação do
pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I do art. 173 do Código Tributário.
Nesse passo, para deslinde da controvérsia faz-se necessário verificar se houve ou
não recolhimento de contribuições previdenciárias no interstício abrangido no lançamento e,
mais especificamente, se eventuais pagamentos poderiam ser considerados para a aplicação do §
4o do art. 150 do CTN.
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos variados.
Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
f) da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, sobre a
receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e de qualquer forma de
patrocínio (art. 22, § 6o);
g) recolhidas por subrrogação, em razão de serviços prestados, mediante seção de
mão-de-obra (art. 33).
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos, ainda que parciais, de contribuições de
mesma espécie, ou seja, contribuições que guardem identidade, relativamente à regra matriz de
incidência tributária.
No presente caso, da planilha de fls. 101/214, mais especificamente da coluna
denominada “valor recolhido e descontado pela empresa”, é possível concluir que houve
pagamento antecipado parcial em relação a todas as competências incluídas nos lançamento.
Portanto, como o Sujeito Passivo teve ciência do lançamento em 07/12/2009, aplicando-se a
regra do § 4o do art. 150 do CTN, é possível concluir que a decadência se operou em relação às
competências 01 a 11/2004.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário nessa parte.
Mérito
Quanto ao mérito, o caput e o § 1o do art. 4o da Lei no 10.666/2003, estabelecem:
Fl. 4479
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.040 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005413/2009-55

Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência
§ 1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus associados
como contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia quinze do mês
seguinte ao de competência a que se referir.
[...] (Grifou-se)
In casu, não há controvérsias quanto à obrigatoriedade das cooperativas em
descontar as contribuições dos seus associados e recolhê-las à Previdência Social, o que a
Recorrente alega desde a impugnação é que estava desobrigada/impedida de adotar tal medida,
tendo em vista que o aludido recolhimento já havia sido realizado, sobre o valor máximo
permitido, por outras fontes pagadoras às quais seus associados encontravam-se vinculados.
Em vista desse argumento, o julgamento de primeira instância administrativa foi
convertido em diligência e, como detalhado no relatório que acompanha o presente voto, a
Fiscalização constatou que a documentação carreada aos autos por ocasião da impugnação (fls.
421/4.337) era apta a comprovar o argumento do Sujeito Passivo quanto aos vínculos
empregatícios existentes entre a quase totalidade de seus associados com outras empresas, além
de recolhimentos efetuados pelo limite máximo do salário-de-contribuição dos cooperados por
grande parte dos outros empregadores.
De se repisar que o lançamento foi retificado e seu valor reduzido de R$
538.451,36 para R$ 14.099,06, sendo que, pelo Relatório de Diligência (fls. 4.345/4.346), a
autoridade autuante esclareceu que, em relação aos cooperados para os quais houve a
apresentação de recibos de pagamentos ou declarações, informando a existência de vínculo com
outras fontes pagadoras e recolhimento da contribuição do segurado pelo limite máximo do
salário-de-contribuição, foram consultados os sistemas internos da RFB no intuito de corroborar
tais documentos. Informou-se ainda que não foram considerados os documentos para os quais
não constaram comprovações de vínculo em relação ao cooperado, ou recolhimentos como
contribuintes individuais. Senão vejamos trecho do Relatório de Diligência:
4.1 - Durante o prazo legal de impugnação, houve apresentação de quase totalidade dos
documentos relativos aos segurados cooperados, tais como recibos de pagamentos
comprovando vinculo empregatício com recolhimento no teto máximo e/ou declarações
de inúmeros empregadores responsabilizando-se pelos recolhimentos integrais.
4.2 - Em relação aos cooperados para os quais houve apresentação dos documentos
citados acima, também consultamos nossos sistemas internos no intuito de corroborar os
recibos/declarações apresentadas. Não foram considerados os documentos apresentados
para os quais não constam comprovações de vínculo em relação ao cooperado
relacionado e/ou recolhimentos como contribuintes individuais.
4.3 - Portanto, houve redução dos valores apurados, haja vista a comprovação pelo
contribuinte dos recolhimentos pelo limite máximo. Abaixo consta tabela contendo os
valores apurados inicialmente e os valores remanescentes:
[...]
4.4 - Consta em anexo, planilha individualizada por cooperado, para os quais não foram
apresentados documentos (campo diligência em branco) e cooperados para quais
embora apresentados documentos, estes não foram confirmados em nossos sistemas
(Campo diligência com observação).
Não obstante as conclusões do Relatório de Diligência, com base no caput e nos
§§ 21, 23, 26 e 28 do art. 216 do Regulamento da Previdência Social – RPS e no art. 87 da
Fl. 4480
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.040 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005413/2009-55

Instrução Normativa no 100/2003, o Colegiado Recorrido concluiu pela exclusão de todos os
valores para os quais foram apresentados documentos comprobatórios idôneos para o respectivo
segurado e competência, independentemente de confirmação nos sistemas internos da RFB.
Assim, foi efetuado novo decote no Auto de Infração, com redução de seu valor para R$
7.088,35.
Nos termos do voto condutor da decisão desafiada, foram mantidos no Auto de
Infração exclusivamente os valores para os quais não foi apresentada documentação
comprobatória suficiente para afastar a responsabilidade da Recorrente. A seguir, reproduz-se a
tabela apresentada no voto condutor da decisão recorrida, somente em relação à competência
12/2004, considerando que para as demais o lançamento foi cancelado em virtude do
reconhecimento da decadência:
Mensal
Valor devido
11%
valor recolhido e
descontado pela
empresa
Diferença
Apurada na
diligência
Diferenças
conforme
voto
Motivo
1.887,50
207,62
0,00
207,62

Declaração suficiente - diligência
2.087,33
229,60
0,00
229,60
229,60
sem apresentação de documento
1.212,37
133,36
0,00
133,36
133,36
sem apresentação de documento
3.727,08
275,95
0,00
275,95

Declaração suficiente - diligência
3.727,08
275,95
0,00
275,95
275,95
Declaração insuficiente para este mês
12/2004

1.122,48
638,91

Ressalte-se que, ao revés do que afirma a recorrente, com relação à competência
12/2004, somente foram mantidos no lançamento os valores para os quais não foram
apresentados documentos comprobatórios de vínculo do cooperado com fonte pagadora diversa
da cooperativa ou que, embora existindo declaração relacionada a outro vínculo, referido
documento não tenha se mostrado suficiente para justificar a falta de recolhimento em referida
competência.
Dito de forma mais específica, foram mantidos na competência 12/2004 os
valores decorrentes da retenção de 11% sobre a remuneração i) das cooperadas Erika Fernandes
Campos (Salário-de-contribuição equivalente a R$ 2.087,33, com retenção de R$ 229,60) e
Fernanda Quaglia (Salário-de-contribuição equivalente a R$ 1.212,37, com retenção de R$
133,36), em razão de terem sido trazidos aos autos documentos destinados a comprovar vínculos
dessas cooperadas com outras fontes pagadoras, tampouco a comprovação de recolhimentos pelo
teto da Previdência Social; e ii) da cooperada Vera Cristina Zsumbera Glyniadakis (Salário-de-
contribuição equivalente a R$ 3.727,08, com retenção de R$ 275,95), em virtude de as
declarações apresentadas (fls. 3.907/3.918) abrangerem apenas as competências 01 a 06/2004.
Por derradeiro, inexiste justificativa para conversão do julgamento em diligência,
como sugerido na peça recursal, pois, de acordo com o § 4o do art. 16 do Decreto no 7.235/1972,
a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que
não é o caso.
Por essas razões, entendo que a decisão de piso não merece reparos em relação a
essa questão.
Fl. 4481
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.040 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005413/2009-55

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a
decadência do lançamento em relação às competências 01 a 11/2004.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 4482
DF CARF MF
Original